Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726582-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT AGRAVADO: DANIEL LUCIO DA SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. A decisão da Presidência (ID 27770592), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, opôs Embargos de Declaração em face de referida decisão que, no juízo de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Na sequência, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido com fundamento na ausência de fungibilidade entre o Agravo Interno, cabível na espécie, e o errôneo Agravo em Recurso Extraordinário interposto, conforme decisão de ID 29862931. Da decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Agravo interposto, conforme Acórdão de ID 34116398, bem como fixando a multa de um por cento do valor atualizado da causa. Do Agravo Interno, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido. O art. 102, inciso III, da Constituição Federal dispõe que: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Por sua vez, a Súmula 640 do STF estabelece que “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal”. Nesse sentido, acórdão proferido pela Presidência das Turmas Recursais não comporta impugnação por meio de recurso extraordinário, posto que cabível somente dos acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, senão vejamos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. Os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais comportam impugnação por meio de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 640 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 352360 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/08/2005, DJ 05-05-2006 PP-00015 EMENT VOL-02231-03 PP-00531) Na hipótese dos autos, do Agravo Interno, cujo Acórdão consta do ID 34116398, não caberia qualquer recurso, o que já evidencia o caráter protelatório do Recurso Extraordinário interposto em face daquele Acórdão, razão pela qual foi aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Deste modo, diante da nova interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal